Tribunal: TJMT
Processo: 1026099-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026099-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELOISA HELENA FRANCESHINI STUCCHI - CPF: 988.891.091-49 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CAETANA STUCCHI - CPF: 024.825.901-67 (APELANTE), NATALIA STUCCHI - CPF: 004.996.941-20 (APELANTE), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA (APELADO), GERMANO JULIAN SOUZA (APELADO), SERGIO LUIS OF. COSTA (APELADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES (APELADO), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (APELADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (APELADO), SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.938.061-74 (APELADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA PRECLUSA - ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – FALTA DE BOA-FÉ CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA – PREVALÊNCIA DO “PACTA SUNT SERVANDA” – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Rejeitam-se as preliminares de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, pois desnecessária a produção de provas, sendo suficientes as existentes nos autos para o deslinde da causa, eminentemente de direito.

Não há falar em decisão surpresa, quando se decide pela desnecessidade da produção da prova e sentencia-se o feito.

Não merece guarida o pedido de impugnação à gratuidade da justiça, pois a matéria é preclusa, sendo decidido pelo direito com base em lei vigente na época (Lei n. 7603/2001, art. 3o., inciso V e art. 4o. da Lei no. 11.077, de 10/01/2020).

Ante sua liquidez, certeza e exigibilidade, prevalece o contrato firmado – de prestação de serviços advocatícios - cujo objeto consiste em propor ações de inventário tanto na Comarca de Cuiabá/MT, quanto na Comarca de Araraquara/SP, sendo fixado o percentual de 1% do valor total dos bens inventariados, a título pagamento dos honorários, não sendo demonstrado qualquer excesso, vício ou ausência de boa-fé dos advogados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HELOISA HELENA FRANCESHINI STUCCHI, CAETANA STUCCHI e NATALIA STUCCHI,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
NÃO ACOLHEU
os pedidos formulados nos autos de Embargos à Execução n.
1026099-49.2021.8.11.0041
, tendo como Embargados/Apelados,
GERMANO JULIAN SOUZA, NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES, SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA e LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS.
A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte sucumbente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, os Apelantes/Embargantes mencionam os “(...)

autos 1009746-31.2021.8.11.0041 versado sobre contrato de prestação de serviços advocatícios que alegam os embargados que não receberam integralmente pelo serviço que prestaram no valor de R$ 138.832,09, restando um saldo devedor de R$ 109.328,00 (cento e nove mil trezentos e vinte e oito reais), objeto da ação de execução”; que

afirma que a sentença deve ser reformada, pois “(...) O contrato de prestação de serviços firmado em 16/03/2018 tinha como objeto a (i) a abertura de processo de inventário do espólio de João Caetano Stucchi que tramita pela 4a Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Cuiabá (no. 10006764- 49.2018.8.11.0041) e ainda a (ii) defesa das Embargantes no processo de inventario da genitora do de cujus (João Caetano) em tramite pela Comarca de Araraquara/SP autuado sob o no. 4000139-16.2013.8.26.0037, onde as Embargantes são herdeiras do quinhão correspondente a cota parte do de cujus”; que “(...) O valor da prestação de serviços que convencionaram contratar foi estabelecido em 1,0% do total de bens arrolados no inventario do sr. Caetano que somados totalizaram 21 bens”.

Afirmam que a sentença se firmou em premissas equivocadas, e não enfrentou qualquer das teses dos Recorrentes.

Registram que o contrato foi celebrado em momento de luto vivido pelas Apelantes; que “(...) Ao longo da execução do contrato, situações quanto ao tratamento dispensado às Apelantes fizeram com que a confiança estabelecida entre os litigantes fosse abalada; a começar pelo prazo de pagamento, onde os Apelados começaram a cobrar os honorários à medida que os bens eram vendidos, distorcendo do que foi contratado”; que “(...) todas as vezes que iam buscar informações sobre o andamento dos processos eram recebidas com tratamento hostil e sem paciência”; e que “(...) ao tramitar do processo do inventario da senhora Olinda (genitora do João Caetano), onde foram contratados para defender os interesses das Apelantes em processo de inventario litigioso e já em andamento e o trabalho resumiu-se a uma petição de juntada da procuração das Embargantes e nada mais”, dando azo à rescisão do contrato e quitação do valor correspondente ao serviço efetivamente prestado que importou a quantia de R$ 29.504,09.

Alegam que “(...) foram surpreendidas com uma contranotificação informando que o valor devido a título de honorários era a quantia de R$ 138.832,09 que correspondia a 1,0% dos bens totais deixados pelo falecido. Diante deste desacordo contratual, culminou com a ação de execução”.

Suscitam preliminar de nulidade da sentença, em razão do julgamento antecipado da lide, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como de vedação de decisão surpresa.

Dizem que “(...) uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa do senhor Germano Julian Souza, implica em dizer que este não comprovou a relação jurídica com as Apelantes, não sendo ele, portanto, titular do direito postulado”.

Assim, sustenta que se impõe a condenação dos vencidos ao pagamento de honorários.

Requer a revogação da justiça gratuita concedida aos Embargados/Apelados, pois não há nos autos a documentação cabal de comprovação da insuficiência de recursos.

No mérito, defende excesso de execução, bem como mitigação do “pacta sunt servanda”; e, ainda, aplicação dos princípios da boa-fé objetiva.

Afirmam que os Apelados cobram o valor correspondente a todo o patrimônio do “de cujus”, inclusive bens imóveis, que não foram objeto de inventário, somando um total de R$ 7.338.593,68, sendo percebido um excesso de R$ 73.385,94.

Registram que os bens foram inventariados em Cuiabá e em São Paulo; que o percentual de honorários foi calculado sobre o total e não sobre o quinhão correspondente ao Sr. João Caetano Stucchi, no valor de R$ 3.111.708,13 e sobre este valor conforme revelou a pretensão dos Apelados e chancelado pela sentença objurgada, 1,0% representa a quantia de R$ 31.117,08 (trinta e um mil cento e dezessete reais e oito centavos). Portanto, o valor até aqui devido seria em tese a quantia total de R$ 60.621,17. Contudo, os Apelados confessadamente já receberam a quantia de R$ 29.504,09, ficaria, portanto, apenas a quantia de R$ 31.117.08. Entretanto, este último valor não lhes é devido, pois muito embora contratados não trabalharam, o que necessariamente afasta a aplicação do princípio do pacta sunt servanda”.

Requerem o provimento do apelo, reformando-se a sentença, com a condenação dos Apelados nas verbas de sucumbência.

Em contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e AFRONTA AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA.

Não há falar em nulidades, nem afronta aos princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório, bem como do previsto no artigo 10 do CPC.

O julgamento antecipado da lide é viável. Cuida-se de processo sobre o qual impõe-se o direito material, não sendo necessária a produção de provas.

Ademais, o juiz como destinatário das provas detém autoridade para verificar quais são as provas necessárias ao deslinde do feito.

Assim, em se tratando de execução de contrato de honorários advocatícios, em que houve a rescisão contratual unilateral, mediante notificação, considera-se prudente o julgamento antecipado da lide.

Diante do exposto,
rejeito as preliminares
.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que
NÃO ACOLHEU
os pedidos formulados por
HELOÍSA HELENA FRANCHESHINI STUCCHI e OUTRO(S)
, nos autos de Embargos à Execução n.
1026099-49.2021.8.11.0041
, tendo como Embargados/Apelados,
GERMANO JULIAN SOUZA, NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES,

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA e LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS.
A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte sucumbente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Primeiramente, quanto à impugnação à gratuidade da justiça, comungo com a decisão do Juízo singular, pois a questão é preclusa, tendo em vista já ter sido apreciada anteriormente, ocasião em que se considerou a gratuidade com base na lei vigente na época (art. 3o., inciso V, da Lei no. 7.603, de 27/12/2001, com a redação dada pelo art. 4o. da Lei no. 11.077, de 10/01/2020 (DOU – 13/01/2020)).

A questão, sem delongas, foi abordada pela sentença – como sendo execução em razão de serviços advocatícios, prestados entre 2018 e 2020, havendo liquidez, certeza e exigibilidade, tendo por base o Contrato firmado para que fossem propostas ações de inventário tanto na Comarca de Cuiabá/MT, quanto na Comarca de Araraquara/SP (Feitos n. 1006764-49.2018.8.11.0041 e n. 4000139- 16.2013.8.26.0037, respectivamente).

A disposição do contrato é incontestável acerca do trabalho com o inventário de todos os bens dos clientes, com convenção de 1,0% dos bens e valores envolvidos no inventário, contando com as duas ações mencionadas.

Não há qualquer ilegalidade, prevalecendo a força do contrato, eis que não cabe apenas mencionar ausência de boa-fé dos exequentes, e que não houve trabalho realizado. Frise-se que não existe qualquer demonstração do alegado. Não há provas de que o trabalho não tenha sido realizado até o momento da rescisão unilateral pelos clientes/executados.

Nesse sentido, mantém-se a sentença recorrida, cujo trecho transcrevo em parte:

“(...) Pois bem. Analisando detidamente o feito, verifica-se que a embargante firmou Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de Advocacia ID 63209621.

A Cláusula Primeira do referido documento estipulou como objeto do presente contrato, a obrigação dos embargados em patrocinar a ação de inventario no espólio de João Caetano Stucchi que tramita na 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá – MT no 1006764-49.2018.8.11.0041, bem como o processo de inventario do de cujus João Caetano Stucchi.

A Cláusula Segunda do referido contrato, aduz sobre os honorários advocatícios, onde os embargantes pagarão aos embargados o valor correspondente a 1% dos bens e valores que serão inventariados na referida ação. Não obstante, o §2o elenca que em caso de desistência da ação ou acordo firmado pelo contratante com a parte adversa os honorários serão devidos em sua integralidade.

A embargante em momento algum trouxe aos autos o valor que entendem devido, descumprindo o art. 917, §3° do CPC. Sendo assim, não tendo o que ser analisado referente a valores de excesso de execução.

Nota-se que o contrato firmado entre as partes é claro face a porcentagem a ser paga a título de honorários advocatícios aos embargados, que seja de 1% dos bens e valores que serão inventariados nas referidas ações descritas no contrato.

O princípio da Pacta Sunt Servanda é claro em relação a teoria dos contratos sob a sua obrigatoriedade em cumprir o acordo firmado, bem como o art. 422 do Código Civil que disserta face aos princípios de probidade e boa-fé.

Assim, não há que dizer que os embargados não cumpriram com o contrato firmado. O termo assinado pelos embargantes é título que goza de liquidez, certeza e exigibilidade.

Logo, conclui-­se que a improcedência dos presentes embargos é a medida escorreita.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os presentes embargos à execução, eis que não preenchido o requisito previsto no art. 917, inciso I, do CPC e, por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Traslade-se cópia desta decisão para a juntada nos autos da execução em trâmite neste Juízo, processo
execução de título extrajudicial
distribuída sob o no 1009746-31.2021.8.11.0041”.

Assim, o título executivo ostenta liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA –CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONVENCIMENTO DO JULGADOR - TITULO EXECUTIVO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de realização de prova para o julgamento do mérito, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que disciplinado em seu conteúdo, de forma expressa e livremente entre as partes, o percentual da verba honorária e as condições para seu cumprimento. Comprovada a existência do título executivo, sem evidência de irregularidade, e constatado o cumprimento do contrato mediante a prestação do serviço contratado, correta a sentença sem merecer nenhum reparo. (TJ-MT 10260512720208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. A execução deve ser instruída com o título executivo no qual se materializa o crédito vencido e com a memória atualizada do débito pela qual é quantificada a pretensão executiva. O título deve estar revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. A liquidez pela necessidade do título conter um valor que não dependa de prévia quantificação judicial para ser satisfeito, ainda que possa requisitar demonstração aritmética; a certeza pela evidência da obrigação ante a existência e a perfeição do título; e a exigibilidade por estar vencida e não prescrita a obrigação, ainda que sujeita a condição ou termo. ? Circunstância dos autos em se impõe manter a decisão que reconheceu presente os requisitos à execução. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. O reconhecimento de excesso de execução tem por pressuposto a demonstração aritmética de erro na apuração do ponto impugnado. A alegação genérica, ainda que instruída com memória do que o impugnante entende dever não atende ao requisito de impugnação pontual.

Circunstância dos autos em que não restou demonstrado o alegado excesso de execução; e se impõem manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70083959874 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 03/11/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE DECORRE DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. ARTIGO 739-A, §5o, CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. - Mesmo quando há pedido de declaração de nulidade de cláusulas do contrato apresentado como título executivo, que embasa a execução, cabe ao devedor que alega excesso de execução, indicar o valor que entende devido, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. - Rejeitados liminarmente os embargos, no que diz respeito ao alegado excesso de execução, fica prejudicado qualquer pronunciamento quanto aos questionamentos feitos a propósito da cobrança de juros, capitalização e multa. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.035200-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2015, publicação da súmula em 21/08/2015)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em 5% a verba honorária advocatícia, por sucumbência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025